Tribunal: TJMT
Processo: 1019020-16.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019020-16.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), CRISTIANO GOMES DOS SANTOS - CPF: 707.090.811-38 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IGOR NOVAIS MARQUES - CPF: 061.264.821-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO QUE O JUÍZO "A QUO" EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, MEDIANTE CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ROUBO SIMPLES –
PRISÃO EM FLAGRANTE RELAXADA
–
DECRETO PREVENTIVO DE OFÍCIO
– PLEITO DE LIBERDADE POR ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA – POSSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE – OFENSA AO ART. 311 DO CPP – VIOLAÇÃO À IMPARCIALIDADE DO JUIZ E DO SISTEMA ACUSATÓRIO –
ORDEM CONCEDIDA,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

É vedado ao magistrado, após relaxar a prisão em flagrante, decretar a prisão preventiva de ofício, na fase de investigação da persecução penal, sob pena de violação ao art. 311 do CPP, devendo a prisão preventiva ser revogada (Precedentes deste Tribunal).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
CRISTIANO GOMES DOS SANTOS, contra ato do MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D'oeste -MT, nos autos sob o código 268773.

O paciente foi preso em flagrante no dia 17/04/2019 pela pratica do crime de roubo (art. 157 do CP), tendo o juízo originário decretado a sua prisão preventiva sem apontar os requisitos do
artigo 312 do CPP
, autorizadores da prisão preventiva, restando a decisão indevidamente fundamentada para a manutenção segregatória.

Acrescenta que, no presente caso, a autoridade judicial plantonista reconheceu a ilegalidade do flagrante, por não terem sido observadas as formalidades legais e, sendo assim, relaxou a prisão daí proveniente,
porém, na mesma decisão, decretou, de ofício, a prisão preventiva do paciente.
(pag. 07-PDF).

Sustenta que nesses casos cabe somente a restituição de liberdade ao paciente
.

Forte nessas razões, postula a
concessão da ordem
para ver REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA do beneficiário, devendo ser expedido alvará de soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com ou sem as medidas cautelares do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (pags. 82/84-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 89/92-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra da Dra. SILVANA CORREA VIANNA, é
pela concessão da ordem
(pags. 94/98-PDF).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

cr

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente
habeas corpus
tem o objetivo de restituir o
status libertatis
do paciente, ao argumento de que a autoridade judiciária apontada como coatora, após relaxar a prisão em flagrante delito,
decretou sua prisão preventiva,

de ofício
,
sem qualquer representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público
, violando o artigo 311 do CPP.

Extrai dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 18/04/2019,
pela prática do crime de roubo,
por ter, em tese, subtraído mediante violência e grave ameaça coisa alheia móvel da vítima IGOR NOVAIS MARQUES.

Da decisão ora atacada neste
writ
, tem-se que
o juízo originário relaxou a prisão em flagrante do paciente
, CONTUDO,
EX OFFICIO,
decretou a prisão preventiva, considerou a
materialidade e os indícios suficientes de autoria
delitiva, bem como nos elementos indiciários formados pelos testemunhos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, motivou ainda a custódia por se tratar de
paciente que responde a ação penal (cód. 86645) e executivo de pena (cód. 66612)
.

Por oportuno, destaco trecho da decisão de primeiro grau ora atacada,
verbis:

“...conforme se observa dos autos, o flagrado foi preso em 17/04/2019, após informações junto ao 197 que seria o suposto autor dos fatos e estaria escondido na residência da genitora de “Tião”.

Entretanto, verifico que não houve indicação pela Autoridade Policial de que tenha havido perseguição do mesmo, ou ainda que estivessem em seu encalço, mas apenas de que o mesmo esteve foragido por certo período sem que a autoridade policial tivesse conhecimento de suposta autoria, e sem que soubesse onde se encontrava, o que presume-se não ser caso de flagrante delito.

Assim, deve a prisão do mesmo ser relaxada.

Contudo, em que pese não estar presente a hipótese de flagrante delito, verifico dos autos a necessidade de decretação da prisão do flagrado.

(...)

Com relação ao periculul libertatis
, denoto a presença do mesmo no caso dos autos, eis que,
observo que a necessidade de manutenção da ordem pública, vez que da análise da certidão de antecedentes do réu, o mesmo possui diversas anotações de suposto cometimento de delitos por sua parte (Cód. 86645), Comarca de Juízna/MT), bem como denoto que possui um executivo de pena que tramita contra si na Comarca de Vila Bela da Santissima Trintade/MT (Cód. 66612), demonstrando precariedade que o agente possui sua conduta voltada a prática de delitos.

(...)

Posto isso, RELAXO A PRISÂO ilegal do flagrado, mas, com fulcro nos artigos 311 e 312, c.c artigo 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública, DECRETO a prisão preventiva de Cristiano Gomes dos Santos...
”
(Decisão pag. 73/77-PDF).

Eis o resumo da situação fático-processual dos autos.

Ainda que a magistrada de origem, nas informações judiciais, tenha justificado a prisão preventiva do paciente por ser ele recalcitrante e que
“...a liberdade do paciente representaria grande risco a ordem pública ante o risco concreto de reiteração delitiva...”
(pag. 91-PDF),
nada trouxe aos autos, quanto a prisão preventiva decretada de ofício
, ou seja, nada indicando que o Ministério Público ou autoridade Policial tenha requerido a prisão preventiva do acusado, de modo que,
acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça
,
a concessão da ordem deve prosperar.

Isso porque, pela atual sistemática do processo penal (Lei no 13.964/2019), no
artigo 311 do Código de Processo Penal
, sabe-se que em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal a prisão preventiva decretada pelo juiz, deve ser a requerimento do Ministério Público, querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Não estamos diante de caso em que o juízo de origem tenha convertido a prisão em flagrante em preventiva
, porquanto, consoante ressai do decreto preventivo houve o relaxamento do flagrante que acaba por impedir sua homologação.

Neste ponto,
igualmente registro que na audiência de custódia juntada nos autos e a decisão ora atacada (pags. 73/79-PDF
),
não houve representação do Ministério Público ou requerimento da prisão preventiva do paciente, bem assim, a autoridade coatora, nas informações, nada acrescentou que pudesse afastar a falha processual praticada, de modo que o art. 311 do CPP veda ao juízo, de ofício, decretar a prisão preventiva
.

Nesse sentido trago a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

(TJMT)
“HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA DE OFÍCIO
, ...
MANIFESTA ILEGALIDADE – OFENSA AO ART. 311 DO CPP
– VIOLAÇÃO À IMPARCILIADADE DO JUIZ E DO SISTEMA ACUSATÓRIO – ORDEM CONCEDIDA , EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A lei processual penal somente admite o decreto de prisão preventiva, na fase investigação da persecução penal, após requerimento do titular da ação penal [MP ou querelante], ou, ainda de representação da autoridade policial, sendo
vedado ao magistrado atuar de ofício na referida fase processual, sob pena de violação à imparcialidade do juiz e ao sistema acusatório
.”
(N.U 0011917-09.2018.8.11.0000, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/03/2018, Publicado
no DJE 08/03/2018)
.

(TJMT)
“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTS. 129, § 9o, 140 E 147, TODOS DO CPP – INCIDÊNCIA DA LEI No 11.340/06 – PRISÃO EM FLAGRANTE RELAXADA –
DECRETO PREVENTIVO REALIZADO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO, NA FASE INVESTIGATIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PROCEDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EX OFFICIO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 311 DO CPP
, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 12.403/11 – CASSAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM CONCEDIDA , COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO .

Contrasta com as funções do julgador o exercício de qualquer atividade de ofício na fase investigativa, por total afronta ao sistema acusatório, reservando-se a sua atuação para apenas os casos em que for provocado. Em sendo assim, em atenção ao preconizado no art. 311 do Código de Processo Pena, incabível o decreto da prisão preventiva de ofício na fase administrativa.

Ordem concedida. Prisão preventiva cassada. Determinação de ofício para que o magistrado de 1o grau analise a requisição das medidas protetivas de urgência em favor da ofendida.”
(N.U 0075826-93.2016.8.11.0000, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 21/06/2016).

(TJMT)

“...
Em atenção ao preconizado no artigo 311, do Código de Processo Penal, incabível decretar-se a prisão preventiva, ex officio, na fase inquisitiva, em atenção ao principio da legalidade e do sistema acusatório”
(HC 136628/2014, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015).

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONCEDO A ORDEM em benefício de CRISTIANO GOMES DOS SANTOS
para revogar sua prisão preventiva decretada de ofício
, sem prejuízo de que venha a ser determinada sua prisão preventiva ou impostas outras medidas diversas da prisão, desde que com base em fundamentação idônea e após representação do MP ou autoridade policial.

Na origem, expeça-se alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020